Tribunal: TJSP
Processo: 1020972-22.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PRETENSÃO REPARATÓRIA – Autora nega a contratação do cartão de crédito consignado, impugnando a autenticidade da assinatura eletrônica lançada no instrumento contratual – Perícia que não foi realizada por desinteresse do réu – Aplicação do Tema Repetitivo no 1061, do STJ – Inexistência do

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PRETENSÃO REPARATÓRIA – Autora nega a contratação do cartão de crédito consignado, impugnando a autenticidade da assinatura eletrônica lançada no instrumento contratual – Perícia que não foi realizada por desinteresse do réu – Aplicação do Tema Repetitivo no 1061, do STJ – Inexistência do negócio jurídico bem reconhecida – Repetição do indébito de forma simples, tal como determinado na origem – Recondução das partes ao status quo ante, cabendo à autora restituir os valores disponibilizados em sua conta, desde logo autorizada a compensação pelo réu (art. 368, CC) – Dano moral não configurado – Reserva de margem consignável em valores ínfimos, sendo que o depósito das quantias em conta neutralizaram eventual prejuízo – RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE, a fim de reconhecer o direito à compensação de eventuais valores sacados, bem como afastar a condenação a título de dano moral.